Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-14.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800608-14.2022.8.14.0006

APELANTE: DIANA LUCIA CORREA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32, §1º-A, DA LEI 9.605/98). CONDIÇÕES INADEQUADAS DE ABRIGO, ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de maus-tratos a dois cães adultos, sem raça definida, mantidos em condições inadequadas de abrigo, alimentação e cuidados essenciais, conforme constatado em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de agressão física direta aos animais exclui a configuração do crime de maus-tratos, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, dada a omissão no dever de proporcionar condições adequadas aos animais sob a guarda da apelante.

III. razões de decidir

3. A legislação penal e a jurisprudência reconhecem que o crime de maus-tratos a animais pode ser configurado tanto por atos de violência física quanto por negligência no cuidado necessário ao bem-estar dos animais. A prova pericial demonstrou que os animais estavam acorrentados em local sem proteção contra sol e chuva, sem acesso adequado a alimentação e água, caracterizando maus-tratos. O depoimento da perita e os elementos constantes dos autos corroboram a condenação. A negativa da apelante não é suficiente para afastar a comprovação dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "1. O crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, pode ser configurado tanto por atos de violência física quanto pela omissão no dever de proporcionar condições adequadas de abrigo, alimentação e cuidados essenciais aos animais. 2. A negligência no cuidado com os animais, mesmo sem agressão física, caracteriza o crime de maus-tratos."

-----------

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 628.624, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, REsp 1.611.082, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatro a onze dias do mês de novembro do ano de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DIANA LUCIA CORREA DA COSTA
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 18307898), que a condenou, como incursa no tipo penal descrito no art. 32, §1º - A da Lei 9.605/98 (
crime de maus tratos a animais
), à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direito
, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18307799) que, no dia 04/12/2021, por meio do serviço Disk Denúncia 181 (Protocolo nº 1378348), a Delegacia de Proteção Animal – DEMA recebeu uma denúncia relatando maus-tratos a dois cães adultos, sem raça definida, sob a guarda da denunciada. A tutora mantinha os animais acorrentados em um ambiente sem proteção adequada contra sol e chuva, além de não fornecer alimentação e água.

Diante disso, na mesma data, uma equipe da Delegacia, durante a Operação Pará Pet II, acompanhada de uma perita do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, deslocou-se até o endereço mencionado, residência da denunciada. No local, conforme relatado na Guia de Identificação Criminal, constatou-se que os animais estavam efetivamente em condições de maus-tratos, conforme concluiu o laudo pericial.

Em
razões recursais
(ID 18463074), clama a defesa pela absolvição da recorrente, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Afirma que,
“verifica-se que nenhuma testemunha do caso presenciou ou identificou algum desses atos de maus-tratos. Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, afirmaram que nunca presenciaram maus tratos aos animais da acusada.”

Em
contrarrazões
(ID 19332779), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo “
conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação interposto por DIANA LUCIA CORREA DA COSTA, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”
(ID 19801211)

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta por DIANA LUCIA CORREA DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou pela prática do crime de maus-tratos a animais, tipificado no art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por (02) duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além de 10 (dez) dias-multa.

A apelante argumenta que não há provas suficientes para sua condenação, sustentando que os animais sob sua guarda não teriam sido submetidos a maus-tratos, conforme consta na denúncia.

Passo à análise.

O crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), não se limita a atos de violência física ou crueldade explícita. A legislação abrange qualquer ação ou omissão que cause sofrimento ou prejuízo à saúde do animal, o que inclui a negligência quanto ao fornecimento de condições adequadas de abrigo, alimentação e cuidados essenciais.

Nesse sentido, oportuno colacionar dois recentes julgados do TJ-SP:

“Apelação criminal. Maus-tratos de animal doméstico (artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98). Recurso ministerial. Pleito de reforma da r. sentença, para condenar a acusada, nos exatos termos da exordial acusatória. Necessidade. Materialidade e autoria demonstradas. Animal doméstico (cão) encontrado privado de cuidados necessários básicos, em estado de absoluto abandono, desnutrido, doente e em local insalubre. Justificativa invocada pela acusada não comprovada. Condenação que se impõe. Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal, assim mantida, à míngua de quaisquer circunstâncias modificadoras. Regime aberto estabelecido. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15038294020228260196 Franca, Relator: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 15/07/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – Maus tratos a animais domésticos – Condenação – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição – Descabimento – Conjunto probatório seguro no sentido de que a ré, na condição de responsável pelos animais, praticou maus tratos, negligenciando alimentação e principalmente cuidados veterinários adequados – Dolo evidenciado – Dosimetria – Aumento da basilar que se justifica pelo excessivo sofrimento causado aos animais – Causa de aumento prevista no § 2º-A, do artigo 32, da Lei 9.605/1998 bem delineada – Continuidade delitiva – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15014520220218260077 Birigüi, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 20/09/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)”

No caso em análise, a denúncia foi recebida através do serviço Disk Denúncia 181, que relatava que dois cães adultos, sem raça definida, sob a guarda da apelante, estavam sendo mantidos em condições inadequadas, acorrentados em local sem proteção contra sol e chuva, sem acesso regular a alimentação e água.

A investigação, realizada pela Delegacia de Proteção Animal (DEMA) durante a Operação Pará Pet II, confirmou a veracidade dos fatos denunciados. A equipe, acompanhada de uma perita do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatou, no local, as condições de maus-tratos.

O Laudo nº 2021.01.000186-AMB (ID 18307796) foi conclusivo ao apontar que
"os indicadores NUTRICIONAL, CONFORTO e COMPORTAMENTAL bem-estar animal estavam inadequados para os animais periciados e, de acordo com o protocolo de Perícias e Bem-Estar Animal, ficou constatada a condição de MAUS TRATOS."

Além disso, o laudo ressaltou que "não foram verificados sinais característicos de crueldade mediante agressões ou abusos", porém, destacou que os animais estavam em um ambiente inadequado para suas necessidades básicas.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a perita
Gabrielle Virgínia Ferreira Cardoso
(ID 18307875-78) reafirmou a conclusão da perícia, confirmando que as condições em que os animais eram mantidos configuravam maus-tratos, mesmo na ausência de sinais de violência física.

Por sua vez, a testemunha de defesa,
Sr. José Roberto da Silva Tavares
, afirmou (ID 18307880) que nunca presenciou maus-tratos aos animais da acusada. Contudo, o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e as declarações da perita, prevalecem sobre tal afirmação isolada.

No interrogatório judicial (ID 18307883-87), a acusada,
Diana Lucia Correa da Costa
, negou a prática de maus-tratos, mas reconheceu ser a responsável pelos animais. A defesa argumentou que as condições dos animais não configuravam maus-tratos, mas as provas colhidas demonstram o contrário. A negligência da acusada em prover abrigo, alimentação e cuidados adequados aos animais é suficiente para caracterizar o dolo eventual, pois ela assumiu o risco de causar sofrimento aos animais.

Diante do quadro probatório apresentado, resta evidente que a conduta da apelante Diana Lúcia Correa da Costa enquadra-se na tipificação penal do art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/98. Os elementos constantes dos autos demonstram que os animais sob sua guarda foram submetidos a condições que, embora não caracterizadas por violência física direta, configuram maus-tratos pela negligência no atendimento de suas necessidades básicas, tais como alimentação, água e proteção contra as intempéries. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a omissão no dever de cuidado com os animais, resultando em sofrimento ou risco à sua integridade, preenche os requisitos do tipo penal.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, pois está em consonância com os fatos apurados e a legislação aplicável. A fundamentação apresentada pela defesa, de que não houve agressão física ou crueldade explícita, não afasta a configuração do crime, uma vez que o desleixo e a ausência de cuidados mínimos são suficientes para a caracterização dos maus-tratos.

Portanto, diante da clareza das provas e da correta aplicação da lei pelo magistrado de primeiro grau, não há razões para modificar a decisão recorrida, impondo-se, assim, o
IMPROVIMENTO
do recurso.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e
lhe nego provimento,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou DIANA LUCIA CORREA DA COSTA pela prática de maus-tratos a animais.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024